Tribunal: TJDFT
Processo: 0721838-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721838-49.2024.8.07.0000 RECORRENTE: REGINA GALDINO BRITO RECORRIDOS: TORRES COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., AUGUSTO PINHEIRO XAVIER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO ESTIMATÓRIO. GOLPE. LOJA DE VEÍCULOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de busca e apreensão de veículo. A recorrente alega que firmou contrato estimatório para consignação de seu automóvel com empresa, que, posteriormente, vendeu o bem a terceiro sem o devido repasse de valores à consignante e sem o preenchimento do documento de transferência (DUT). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) decidir sobre o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita ao terceiro agravado; e (ii) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da busca e apreensão do veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Mostra-se inadequada a formulação de pedido de concessão de gratuidade de justiça em contrarrazões de recurso, uma vez que ao recorrido compete exclusivamente refutar os termos do recurso manejado pela parte adversa. 4. Se o contrato estimatório atendeu a todos os requisitos legais, bem como se o veículo, ao que tudo indica, fora vendido regularmente a terceiro de boa-fé, eventual inadimplemento da consignatária em relação à consignante/agravante pode ser resolvido em perdas e danos (artigo 389 do Código Civil), o que deve ser objeto de análise pelo d. juízo singular nos autos de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões revela-se incabível. 2. Ausentes indícios de irregularidades na venda de veículo a terceiro de boa-fé, impõe-se preservar os efeitos do negócio jurídico e manter o adquirente na posse do bem, razão pela qual a medida de busca e apreensão se revela indevida. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CC, arts. 389 e 534; CPC, arts. 99, 300, 308, 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1641837; TJDFT, Acórdão 1406431; TJDFT, Acórdão 1809286; TJDFT, Acórdão 1261340; TJDFT, Acórdão 1230833. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.022 e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto foram apontadas expressamente as omissões incorridas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento aos Artigos 1.022 e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002